Tribunal: TJPA
Processo: 0801865-81.2018.8.14.0049
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0801865-81.2018.8.14.0049

AGRAVANTE: OVIDIO DA SILVA LISBOA

AGRAVADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso E
SPECIAL
. Inadequação do recurso interposto. Não conhecimento do agravo interno.

I.

Caso em exame

1.
O recurso
. O
recorrente
interpôs agravo interno contra decisão monocrática que não admitiu recurso
especial
, com fundamento
nas súmulas
211 do STJ e 284 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno é o recurso cabível contra decisão monocrática que inadmite recurso
e
special
com base no art. 1.030, V, do CPC, e se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro.

III. Razões de decidir

3. O recurso adequado contra decisão que inadmite recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, é o agravo previsto nos art
igos
1.030, §1º e 1.042 do CPC, dirigido ao S
uperior
Tribunal
de Justiça
, e não o agravo interno, o que configura erro grosseiro.

4. A interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o recurso cabível, resultando no trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade do recurso e
special
.

IV. Dispositivo e tese

5
. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
: “1. Contra decisão monocrática que inadmite recurso e
special
com base no art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1º, e 1.042 do CPC, e não o agravo interno.

2. A interposição de agravo interno em tal hipótese configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e levando ao trânsito em julgado da decisão de inadmissibilidade.”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.030, §1º, 1.042, e 1.021; CF/1988, arts. 93, IX, e 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1282030 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no RE no AgRg
no HC 564.037/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 01.12.2020.

*Ementa elaborada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
34ª

Sessão Ordinária

Virtual do Tribunal Pleno (realizada de 3 a 10 de setembro de 2025), por unanimidade,
negar provimento ao agravo interno com a consequente certificação do trânsito em julgado da decisão de inadmissão do recurso especial,
nos termos do voto do Relator / Vice-Presidente Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0801865-81.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL

AGRAVANTE(S): OVIDIO DA SILVA LISBOA

REPRESENTANTE: ALFREDO DA SILVA LISBOA NETO - OAB/PA 16.392

AGRAVADO(S):
CLARO S.A

REPRESENTANTE: JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN – OAB/SP 310191

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM RECURSO E
SPECIAL
(I
d

N
um.27058406
)
,
interposto p
or
OVIDIO DA SILVA LISBOA
,
com fundamento nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, cuja parte final foi assim redigida:

“
Sendo assim,
não admito o recurso especial
(art. 1.030, V, do CPC), ante os óbices das súmulas 211 do STJ e 284 do STF.
”

Alegou a parte recorrente, em
síntese,
que o recurso especial restou inadmitido ante a
ausência de prequestionamento e
a
deficiência de fundamentação, atraindo, por conseguinte, as Súmulas 211 do STJ e 284 do STF.

Diz que não foi observada a matéria principal, qual seja, a nulidade absoluta por ausência de citação válida, que foi suscitada em apelação e em sede de embargos de declaração.

Alega que a matéria pode ser conhecida de ofício e que a
alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão não se sustenta, uma vez que o recurso questionou diretamente os temas tratados na decisão embargada, quais sejam: majoração dos honorários advocatícios e reafirmação da suspensão de exigibilidade, cuja validade depende
da
higidez do processo
.

Afirma que a fundamentação da decisão agravada ofende os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Foram
apresentadas contrarrazões (I
d

Num 27437574
).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Observo, desde logo, que o recurso interposto carece do requisito formal da adequação. Isto porque, o recurso adequado para desafiar decisão que não admite recurso extraordinário, fundada no juízo regular de admissibilidade (art. 1.030, V, CPC), é o agravo previsto nos arts. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
protocolado no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Sup
erior
Tribunal
de Justiça.

Neste sentido, a interposição de interno configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

Não é outro o entendimento do STJ e do STF. Exemplificativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1. DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o
reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio. 2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

“AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil. 2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal. 3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 4. Agravo interno/regimental não conhecido.” (AgRg no RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018, DJe 20/11/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”

(ARE 1282030 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
267 DIVULG
06-11-
2020 PUBLIC
09-11-2020)

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo interno
em recurso e
special.

Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
especial.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 10/09/2025